Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ANTONIO GOMES FERREIRA, ANTONIO GOMES JORGE, ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, ANTONIO JORGE RAPOSO, ANTONIO JOSE GONZAGA DA CONCEICAO, ANTONIO JOSE MARQUES LOPES, ANTONIO JOSE DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator